Tribunal: TJMT
Processo: 1014130-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
RAI no 1014130-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL e OUTRO
TERCEIRO INTERESSADO: GETÚLIO GONÇALVES VIANA
Vistos etc.
Em suma, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER em face de decisão que determinou que o arrendatário da área litigiosa - GETÚLIO GONÇALVES VIANA – levantasse os valores por ele depositado (R$1.589.168,50 e R$953.810,00) e, posteriormente, depositasse novamente os valores através de uma ação de consignação em pagamento para discutir a matéria.
Na oportunidade, o agravante requereu o levantamento dos valores, sob o argumento de que faz jus aos depositados do arrendamento a partir da sua imissão na posse da área, já que a contar de então, foram-lhe configurados os atributos da propriedade plena do imóvel.
Assim sendo, pugna pela liminar recursal para permanecer os valores depositados pelo arrendatário nos autos, bem como o deferimento do levantamento de tais valores em seu favor.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes em parte, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Quanto à permanência nos autos dos valores depositados pelo arrendatário da área objeto do cumprimento de sentença (safra 2020/2021), resta mais que evidente a probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, devolver os valores ao arrendatário para que este proceda o ajuizamento de consignação em pagamento, conforme determinou o Juízo singular, além de violar os princípios da celeridade e economia processual, princípios basilares do novo Código de Processo Civil (artigo 8o), corre-se o risco do terceiro interessado levantar os valores depositados e não proceder qualquer consignação, dando azo a mais um litígio, inclusive podendo ambos os litigantes sofrerem danos de difícil reparação.
No tocante ao levantamento dos valores pelo agravante, a priori, ausente a probabilidade do direito – até porque, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, já que estamos diante de uma execução provisória de sentença, o que pode importar em risco de dano grave inverso, principalmente na hipótese de reversão do julgamento neste Tribunal ou nos Tribunais Superiores, sem contar que a questão em tela deve ser melhor debatida para saber quem faz jus aos valores do arrendamento.
Se não fosse o bastante, as pretensões do agravante no sentido de levantamento dos valores depositados se confundem com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Ante exposto, defiro em parte a liminar recursal para que o valor depositado pelo arrendatário permaneça nos autos até julgamento do presente recurso.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações necessárias.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora